Tribunal: TJSP
Processo: 1032576-88.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
BEM IMÓVEL. Instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel firmado pelas partes. Violação positiva do contrato. Dever de informação descumprido. Omissão de informações importantes para a tomada consciente da decisão de formalização da avença. Danos materiais configurados. Danos morais não caracterizados. Mero ilícito contratual sem maiores consequências. Litigância de má-fé não

Ementa:
BEM IMÓVEL. Instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel firmado pelas partes. Violação positiva do contrato. Dever de informação descumprido. Omissão de informações importantes para a tomada consciente da decisão de formalização da avença. Danos materiais configurados. Danos morais não caracterizados. Mero ilícito contratual sem maiores consequências. Litigância de má-fé não evidenciada. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.